Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707135-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Sérgio Reis Moreira dos Santo Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sérgio Reis Moreira dos Santo contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A procuração trazida aos autos (Id. 15580233) não atende regularmente ao pressuposto subjetivo de validade da relação jurídica processual concernente à representação processual, valendo lembrar que a regra prevista no art. 103 do CPC exige a outorga regular de instrumento de mandato nos moldes dos artigos 104 e 105, ambos do CPC. Se a parte se encontra incapacitada para a outorga da procuração, como foi relatado pelo ilustre advogado do impetrante, a solução não consiste na formalização de mandato como constou no instrumento referido no Id. 15580233. Em verdade, as regras previstas nos artigos 71 e 72, inc. I, do CPC, determinam a instituição de curador especial ao incapaz nos próprios autos, mesmo se essa condição peculiar, como no presente caso, seja transitória. A indicação do curador especial, aliás, deve respeitar a regra prevista no art. 1775 do CPC, nada obstando, no entanto, que seja nomeado o próprio advogado, em tese, na falta das demais pessoas ali indicadas. Assim, venha pelo impetrante, em termos, o requerimento de instituição de curador especial, com a devida indicação de quem deve exercer o encargo, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator